Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva Contemporaneidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve prisão preventiva do paciente pelo crime de tentativa de homicídio para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – durante discussão, em via pública, golpeou a vítima com faca atingindo-a no tórax e no antebraço, e somente não conseguiu seu intento de matar a vítima porque terceiro o impediu -, e a reiteração delitiva - que registra condenações definitivas por crimes de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito -, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13/9/2022.